Tribunal: TCU
Processo: 009.277/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Santa Maria, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5456/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Sandra Lorena de Oliveira Machado, emitido pela Universidade Federal de Santa Maria e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou o pagamento irregular da rubrica referente ao vencimento básico complementar (VBC), instituído pelo art. 15 da Lei 11.091/2005, que não foi absorvida corretamente, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 15 da Lei 11.091/2005, com reflexos financeiros indevidos no adicional por tempo de serviço (ATS) e no incentivo à qualificação (IQ), por aumentar indevidamente a base de cálculo; Considerando que a AudPessoal propôs a ilegalidade do ato, com o registro excepcional, em razão de decisão judicial transitada em julgado que ampara os pagamentos irregulares; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que, como bem examinou a unidade instrutora, a parcela VBC não foi corretamente absorvida, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 15 da Lei 11.091/2005, no entanto, a rubrica impugnada está sendo paga no valor de R$ 339,90 com amparo em decisão judicial transitada em julgado em 6/10/2023, proferida na Ação Ordinária 5000528-62.2022.4.04.7102, proposta pela interessada perante a 1a Vara Federal de Porto Alegre; Considerando que, a despeito da ilegalidade do ato, deve ser ordenado seu registro com ressalva, visto que possui amparo em decisão judicial definitiva, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) ordenar o registro com ressalva do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Sandra Lorena de Oliveira Machado, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; e b) informar o teor desta deliberação à interessada e à entidade de origem. 1. Processo TC- Processo 009.277/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sandra Lorena de Oliveira Machado (XXX.649.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.